Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007598-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), FAPEMA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 24.201.086/0001-89 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento, mantendo a validade da constituição em mora e a legalidade da medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC); (
ii
) contradição sobre a essencialidade do bem à atividade empresarial da embargante; e (
iii
) obscuridade acerca da eficácia da notificação extrajudicial retornada com a anotação "ausente".

III. Razões de decidir.

1
.
O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive ao adotar a tese vinculante do STJ (Tema Repetitivo nº 1.132), segundo a qual a comprovação de recebimento pessoal da notificação extrajudicial é dispensável, desde que enviada ao endereço constante do contrato.

2
. A alegação
de contradição quanto
à função do bem não prospera, pois o voto condutor reconheceu que a essencialidade do bem não afasta os efeitos da mora, tampouco impede a busca e apreensão prevista em lei.

3
. Também não se constata obscuridade, pois a jurisprudência consolidada considera válida a notificação retornada com “ausente”, desde que remetida ao endereço contratual.

4
. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos são manifestamente protelatórios, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que retornada com a anotação ‘ausente’.

3. A essencialidade do bem para atividade empresarial não afasta os efeitos da mora nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º;
CC, art.
422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 09.11.2022 (Tema 1.132); STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
FAPEMA LABORATÓRIO LTDA/ME
,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
des
proveu o recurso

da embargante
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, apontando omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido. Alega omissão quanto à análise do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC); contradição quanto à relevância do uso empresarial do bem apreendido; e obscuridade quanto à eficácia da notificação extrajudicial, que teria retornado com a anotação “ausente”.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos, a fim de integrar ou aclarar o julgado, reconhecendo-se a invalidade da constituição em mora e, por conseguinte, a revogação da medida liminar deferida.

Em suas contrarrazões (ID
291039358
), o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos
.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

Cinge-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S/A
move ação de busca e apreensão c/c tutela antecipada de urgência contra
FAPEMA LABORATÓRIO LTDA/ME
, diante da inadimplência do agravante no pagamento da cédula de crédito bancário (ID 186202543, na origem), firmada no valor de R$ 176.566,08 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oito centavos).

Após o ajuizamento da ação, a Magistrada singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (VW
Amarok
, cor preta, placa RAM9A40,
Renavam
01217379867).

Pois bem. Analisando os fatos e documentos expostos, em que pese à irresignação do agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

De proêmio, considerando que os autos já contam com as contrarrazões apresentadas pela parte agravada e todos os documentos necessários, passo ao julgamento do agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante.

Além disso, com relação às preliminares arguidas pelo agravado, deixo de me manifestar, por se tratar de matéria que diz respeito ao mérito recursal.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (Destaquei
)

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito
, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor
fiduciante
durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Ressalta-se que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando à comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos (
IDs
186202543 e 186202546, na origem).

Não obstante o agravante sustente que a mora não está constituída, por ausência de demonstração do recebimento da notificação por ele, visto que o AR foi devolvido pelo motivo “ausente”, verifica-se que suas alegações não prosperam,
haja vista que a notificação extrajudicial se deu na forma preconizada pela atual legislação de regência, uma vez que foi realizada por carta registrada e remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ –
REsp
1.951.888/RS).

Sobre a matéria segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) (
REsp
1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)

No mesmo contexto:

(...) (TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

Outrossim
, destaca-se que o fato de o veículo ser utilizado nas atividades empresariais não afasta a legalidade da apreensão, tampouco constitui fundamento para a reversão da liminar deferida, uma vez que a posse direta do bem permanece vinculada ao adimplemento da obrigação garantida
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FAPEMA LABORATÓRIO LTDA/ME,
mantendo-se
incólume
a decisão agravada.
”

Compulsando detidamente os autos,
verifica-se
que a decisão embargada apreciou de modo claro, direto e suficiente todas as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à validade da constituição em mora e à legalidade da liminar concedida para apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No que se refere à suposta omissão sobre o princípio da boa-fé contratual, prevista no art. 422 do Código Civil, a tese já foi devidamente rebatida no voto condutor, que reconheceu a legalidade da constituição em mora com base no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, consolidando a dispensabilidade da comprovação de recebimento pessoal da notificação extrajudicial, desde que enviada ao endereço contratual. A jurisprudência foi adequadamente referida, e a tese jurídica foi integralmente adotada pelo Colegiado.

Neste ponto, não há falar em omissão, mas em discordância da parte embargante com o resultado do julgamento, situação que não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. A jurisprudência citada pela embargante em nada infirma a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no referido tema repetitivo, tampouco se mostra suficiente para desconstituir os fundamentos do julgado.

Quanto à alegada contradição sobre a essencialidade do bem para a atividade empresarial, observa-se que o acórdão, com a devida fundamentação, assentou que a utilização do bem nas atividades empresariais não é suficiente para afastar os efeitos da mora contratual nem para impedir a eficácia da cláusula de busca e apreensão prevista em lei. A jurisprudência e a doutrina majoritárias apontam que a função do bem no contexto empresarial não suprime os efeitos da inadimplência contratual, sendo a alegação da embargante incompatível com os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva no âmbito contratual.

A interpretação sistemática e teleológica da legislação de regência (Decreto-Lei nº 911/69) conduz à conclusão já externada no voto recorrido: a posse do bem está subordinada ao adimplemento da obrigação
garantida. Assim, não há contradição entre o reconhecimento da essencialidade do bem e a manutenção da medida liminar.

Por fim, quanto à suposta obscuridade sobre a eficácia da notificação extrajudicial, a decisão enfrentou expressamente a matéria, consignando que o retorno da correspondência com a anotação “
ausente
” não invalida a notificação, desde que enviada ao endereço constante do contrato. Esta interpretação decorre diretamente da leitura sistemática do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e da tese vinculante fixada no julgamento do
REsp
1.951.888/RS, em sede de recurso repetitivo.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão d
a
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
FAPEMA LABORATÓRIO LTDA/ME
.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025